Tribunal: STJ
Processo: 0426923-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048558 - MG(2025/0426923-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO OLIVEIRA RANGEL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: HEZROM NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
FURTO QUALIFICADO. NÃO CABIMENTO DO
CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico,
qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos, em que não se
observa qualquer ilegalidade na negativa de reconhecimento do furto
privilegiado, tendo em vista o valor do bem subtraído ser superior ao do
salário mínimo vigente à época do delito.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55947554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c9adb239-e4ba-4ed9-835c-4698b54530a9

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c9adb239-e4ba-4ed9-835c-4698b54530a9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048558 - MG(2025/0426923-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO OLIVEIRA RANGEL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: HEZROM NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
FURTO QUALIFICADO. NÃO CABIMENTO DO
CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico,
qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos, em que não se
observa qualquer ilegalidade na negativa de reconhecimento do furto
privilegiado, tendo em vista o valor do bem subtraído ser superior ao do
salário mínimo vigente à época do delito.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por HEZROM NASCIMENTO
SOUZA e PAULO ROBERTO OLIVEIRA RANGEL contra decisão (e-STJ fls.
)
804/814
por meio da qual não conheci o
em virtude de ser usado pela defesa
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio (AREsp) e na qual assentei a ausência de
Documento eletrônico VDA55695452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: ad83ce3d-fe45-4d80-9666-fc3eedd0ae2e

ilegalidade no não reconhecimento da figura privilegiada do furto, tendo em vista a res
ter sido avaliada em valor superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.
furtiva
Neste agravo, a defesa reprisa a flagrante ilegalidade na não aplicação da
redução de pena por se tratar de furto privilegiado, nos termos do
§ 2o, do
art. 155,
Código Penal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, além de não ter infirmado o não cabimento do habeas corpus
substitutivo da via recursal adequada, o agravo regimental não apresenta argumento
capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que
deve ser integralmente mantida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
805/814
Não é caso de se conhecer do
, porquanto substitutivo da via
habeas corpus
adequada.
Observa-se dos autos que este
foi impetrado em
contra
writ
31/10/2025
acórdão de apelação julgada em
Inadmitido o recurso especial dos
5/6/2025.
pacientes em
não houve interposição de agravo até a data das
17/10/2025,
informações prestadas pela origem, às e-STJ fls.
(
),
386/388
25/11/2025
tendo havido a baixa definitiva dos autos à primeira instância em 14/11/2025.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. [...]
HABEAS CORPUS
IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
MANDAMUS
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de
impetrado concomitantemente com
habeas corpus
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS. WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
Documento eletrônico VDA55695452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: ad83ce3d-fe45-4d80-9666-fc3eedd0ae2e

PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o
impetrado quando em
habeas corpus
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir
em substituição a recurso próprio ou a
habeas corpus
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO
. CONCESSÃO DE
IN DUBIO PRO REO
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.
[...] 4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser
conhecido o
que se volta contra acórdão condenatório já transitado em
writ
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a
20/9/2023)
concessão da ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código
art. 654,
de Processo Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno
882.773/SP,
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção.
Documento eletrônico VDA55695452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: ad83ce3d-fe45-4d80-9666-fc3eedd0ae2e

, tal não é o caso do presente
, em que não se observa
Entretanto
writ
flagrante ilegalidade no não reconhecimento da figura privilegiada do furto
qualificado, tendo em vista a
ter sido avaliada em valor superior
res furtiva
ao salário mínimo vigente à época dos fatos.
A sentença criminal assim se manifestou acerca do privilégio (e-STJ fl. 236):
Do privilégio do § 2o do
do CP:
art. 155
A defesa debateu-se, ainda, pela aplicação do furto privilegiado, benefício
previsto no
§ 2o, do Código Penal.
art. 155,
Entendo não ser cabível a
aplicação do mencionado privilégio, haja vista que apesar dos acusados
serem primários, conforme se verifica em
o objeto furtado
CAC/FAC,
não é de pequeno valor, conforme Laudo de Avaliação (ID 7657218017),
.
não cumprindo os requisitos do § 2o do
do Código Penal
art. 155
O Tribunal de origem, por sua vez, negou o reconhecimento do furto
privilegiado diante dos seguintes fundamentos (e-STJ fls.
grifei):
567/570,
- Do furto privilegiado
Em conformidade com o artigo 155, §2o, do Código Penal, se o agente é
primário e a coisa furtada é de pequeno valor, o juiz pode substituir a pena de
reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou somente
aplicar a pena de multa.
No caso dos autos, observo que os apelantes, na data dos fatos, não
ostentavam condenação penal anterior transitada em julgado, atendendo,
pois, ao requisito técnico da primariedade. No que se refere ao valor da coisa,
entende-se como de pequeno valor aquele que, ao tempo do fato, não supere
o equivalente a 1 (um) salário mínimo.
Neste norte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
FURTO
SIMPLES.
MAUS
ANTECEDENTES.
UTILIZAÇÃO
DE
CONDENAÇÕES EM QUE O CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA
OCORRERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. NÃO
APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DO
I, DO CP.
ART. 64,
INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2o DO
DO CP.
ART. 155
VIABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO.
AVALIADA EM MENOS DE
RES FURTIVAE
UM SALÁRIO DO MÍNIMO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO
CABIMENTO. TEORIA DA
. MERA INVERSÃO DA POSSE
AMOTIO
CONFIGURADA
NA
ESPÉCIE.
PENA
INFERIOR
A
4
ANOS.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO
CABÍVEL. PLEITO DE DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVE
BASEADO NA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
MAUS ANTECEDENTES.
III, DO CP.
NÃO CONHECIDO E
ART. 44,
WRIT
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal
Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena,
como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas
Documento eletrônico VDA55695452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: ad83ce3d-fe45-4d80-9666-fc3eedd0ae2e

hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os
parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo
depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase
da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a
exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. 4. No que se
refere à figura do furto privilegiado, o
§ 2o, do Código Penal
art. 155,
impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos
requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado,
assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato,
tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu. Considerando se tratar de
réu tecnicamente primário, condenado pelo furto de bem de pequeno
5. Com relação ao momento
valor, deve ser reconhecido o privilégio.
consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é
assente a adoção da teoria da
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal
amotio
Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no
momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da
coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que
o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. No caso concreto as
instâncias ordinárias reconheceram ter havido a inversão da posse da res
e, por consectário, a consumação do crime de furto, portanto para
furtivae
infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório
dos autos, o que não se coaduna com a via do
. 6. [...] 9.
não
writ
Writ
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das
Execuções proceda à nova dosimetria da pena do paciente, reconhecendo a
incidência do privilégio do
§ 2o, do Código Penal e fixando o regime
art. 155,
inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, o teor do acórdão impugnado. (HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
495.846/SP,
DJe
(destaquei).
04/06/2019,
11/06/2019)
No mesmo sentido, a doutrina:
[...] deve-se ponderar unicamente o valor da coisa, pouco interessando se,
para a vítima, o prejuízo foi irrelevante. Afinal, quando o legislador quer
considerar o montante do prejuízo deixa isso bem claro, como fez no caso do
estelionato (art. 171, § 1.o, CP). Por isso, concordamos plenamente com a
corrente majoritária, que sustenta ser de pequeno valor a coisa que não
ultrapassa quantia equivalente a um salário mínimo. De fato, seria por demais
ousado defender a tese de que um objeto cujo valor seja superior ao do
salário mínimo – auferido por grande parte da população – possa ser
considerado de “pequeno valor”. [...] (NUCCI, Guilherme de Souza. Código
Penal Comentado. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 950).
No caso dos autos, observo que a
– “01 porta de alumínio,
res furtivæ
sem vidro” – foi avaliada em R$1.200,00 (mil e duzentos reais) (Laudo de
Avaliação Direta – fls.
da ordem 5), valor este que supera o salário
8/9
mínimo vigente à data do fato [
: R$1.100,00],
25/11/2021
não restando
atendido, pois, o segundo critério exigido para o reconhecimento do
.
furto privilegiado
Ainda sobre o tema, registo que, a meu falível entender, a realidade
supra não se altera com o argumento trazido nas razões recursais, no
Documento eletrônico VDA55695452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: ad83ce3d-fe45-4d80-9666-fc3eedd0ae2e

sentido de que, em 1o de janeiro de 2022, o valor do salário mínimo foi
para reajustado para R$1.212,00, em decorrência da Lei no 14.358/22.
Assim sendo, rejeito o pedido de reconhecimento do furto privilegiado.
No caso, o valor da
(R$ 1.200,00) é superior ao salário mínimo
res furtivae
da época dos fatos delitivos (R$ 1.100,00), mesmo possuindo precificação
próxima do referido valor e tendo havido posterior reajuste do salário mínimo.
Sendo o valor, apesar de próximo, superior ao salário mínimo, o benefício
previsto no
§ 2o, do CP não pode ser aplicado, pois apresenta como
art. 155,
requisitos objetivos a primariedade dos acusados e o pequeno valor do
– assim considerado aquele
bem subtraído
abaixo do salário mínimo
vigente ao tempo dos acontecimentos.
Essa é a firme jurisprudência desta Casa Superior de Justiça, segundo a
qual, "no que se refere à figura do furto privilegiado, o
§ 2o, do
art. 155,
Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de
adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do
bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao
, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu. Considerando
tempo do fato
se tratar de réu tecnicamente primário, condenado pelo furto de bem de
" (HC n.
relator
pequeno valor, deve ser reconhecido o privilégio
495.846/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/6/2019,
grifei).
11/6/2019,
Assim, na presente situação, apesar de o valor da
não ser muito
res furtivae
superior ao salário mínimo, a Corte local foi firme em consignar que o valor
do bem furtado, por ser superior ao salário mínimo, afasta a
, fundamentação
possibilidade do reconhecimento do furto privilegiado
que, a meu ver, é correta e não representa constrangimento ilegal, sendo
suficiente para impedir a aplicação da causa de redução de pena.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. FURTO. FORMA PRIVILEGIADA. VALOR DA RES
SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
FURTIVA
PRECISA DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS No
E No
RECURSO NÃO CONHECIDO.
284/STF
83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
deste Tribunal, que não conheceu do recurso especial, com base na Súmula
no 284 do STF, por entender ausente a indicação precisa dos dispositivos de
lei federal tidos por violados, bem como a devida fundamentação jurídica.
2. Sustenta o agravante que houve indicação expressa do
§ 2o, do
art. 155,
Código Penal, defendendo a aplicação do privilégio do furto, ante o valor da
(R$ 1.800,00), a primariedade do réu e a recuperação integral do
res furtiva
bem. Pleiteou o conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55695452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: ad83ce3d-fe45-4d80-9666-fc3eedd0ae2e

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva
indicação e argumentação jurídica suficiente no recurso especial quanto à
violação do
§ 2o, do Código Penal; e (ii) se a decisão que afastou o
art. 155,
privilégio do furto encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ,
tendo em vista o valor da
.
res furtiva
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial não apresentou fundamentação jurídica adequada,
limitando-se à mera menção ao
§ 2o, do Código Penal, sem indicar
art. 155,
de forma clara e objetiva a suposta violação à norma federal. A ausência de
argumentação específica atrai, de forma inequívoca, a incidência da Súmula
no 284 do STF.
5. Ademais, o acórdão recorrido afastou a aplicação do privilégio do furto com
base no valor da
(R$ 1.800,00),
res furtiva
superior ao salário mínimo
(R$ 1.212,00,
,
vigente à época
Lei no 14.358/2022) em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal, que, em casos similares, tem considerado
.
como "pequeno valor" o montante igual ou inferior ao salário mínimo
6. Aplica-se, ainda, a Súmula no 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido
está em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante desta
Corte.
7. Ainda, foi registrado que a pena foi fixada no mínimo legal, com regime
aberto e substituição por pena restritiva de direitos, conforme
do CP,
art. 44
inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade na dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo regimental desprovido.
[...] (AgRg no
relator Ministro Carlos Pires Brandão,
REsp n. 2.232.462/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
19/11/2025,
28/11/2025,
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO AGRAVADA
HABEAS CORPUS
QUE NÃO CONHECEU DO
. FURTO DOSIMETRIA. PLEITO DE
WRIT
INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO
§ 2o, DO CP.
ART. 155,
VALOR
SUPERIOR
AO
SALÁRIO
MÍNIMO
VIGENTE
AO
TEMPO
DA
.
SUBTRAÇÃO. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do
agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância
dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. A aplicação do privilégio previsto no § 2o do
do Código Penal exige
art. 155
a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu
e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento
pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o
. Precedentes.
valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
979.930/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
18/3/2025,
26/3/2025,
Documento eletrônico VDA55695452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: ad83ce3d-fe45-4d80-9666-fc3eedd0ae2e

DIREITO PENAL.
. FURTO SIMPLES NA FORMA
HABEAS CORPUS
TENTADA. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DO
FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO
MPF. PENA REDIMENSIONADA.
CONCEDIDO EM PARTE.
WRIT
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de paciente condenada pelo crime de
Habeas corpus
furto simples tentado (art. 155,
, c.c. o
II, do Código Penal), a 4
caput
art. 14,
meses de reclusão e 3 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por
prestação pecuniária. Pretensão de redimensionamento da pena, com
aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução abaixo do
mínimo legal, bem como reconhecimento do furto privilegiado com redução
da pena em
alegando que o bem subtraído é de pequeno valor.
2/3,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reduzir a pena
abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, à
luz da Súmula n. 231 do STJ; e (ii) estabelecer se o valor do bem subtraído
(R$ 1.000,00) permite o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do
§ 2o, do Código Penal.
art. 155,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n.
231, impede a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em
circunstâncias atenuantes, incluindo a confissão espontânea.
4. O furto privilegiado, previsto no
§ 2o, do Código Penal, aplica-se
art. 155,
aos casos em que o réu é primário e o bem furtado é de pequeno valor. A
jurisprudência desta Corte considera como pequeno valor aquele que não
excede o salário mínimo vigente à época dos fatos.
5. No caso concreto, embora o valor do bem furtado (R$ 1.000,00) se
aproxime do salário mínimo vigente à época do ilícito (R$ 1.045,00), entende-
se que atende ao requisito de pequeno valor, permitindo o reconhecimento do
furto privilegiado na proporção de 1/3.
IV.
CONCEDIDO EM PARTE PARA REDIMENSIONAR A
HABEAS CORPUS
PENA FINAL DA PACIENTE PARA 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO,
MANTENDO-SE, NO MAIS, O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
848.504/SP,
em
DJEN de
grifei.)
11/2/2025,
17/2/2025,
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
.
MODALIDADE PRIVILEGIADA
PRIMARIEDADE DO AGENTE. VALOR DA
SUPERIOR AO
RES FURTIVA
.
SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. IMPOSSIBILIDADE
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "segundo o
§2o, do CP, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa
art. 155,
furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la
Documento eletrônico VDA55695452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: ad83ce3d-fe45-4d80-9666-fc3eedd0ae2e

de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp n. 1.983.585/SC,
Fonseca, DJe de
, bem como que "pequeno valor é aquele que
25/3/2022)
não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva" (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
708.323/SC,
.
17/12/2021)
II - Não se vislumbra desconformidade à lei federal, estando, inclusive o
acórdão vergastado em compasso com a jurisprudência desta Corte
Superior, uma vez que afastou o privilégio, embora o recorrente seja
tecnicamente primário, porque o valor da
ultrapassou o valor
res furtiva
.
do salário mínimo vigente à época dos fatos
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.095.707/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
30/11/2023,
5/12/2023,
Como bem ressaltado pelo parecer ministerial, cujas razões adoto como
reforço de decidir, não há ilegalidade flagrante a ser reconhecida, haja vista
que não se trata de coisa de pequeno valor:
O
§ 2o, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal (furto
art. 155,
privilegiado) na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da
primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele
inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito
subjetivo do réu. (STJ - AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro
511.233/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/4/2021,
16/4/2021;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
782.315/SP,
julgado
DJe
.
5/6/23,
9/6/23)
, descabe falar na incidência do citado privilégio.
In casu
Consta dos autos que os acusados, em que pesem sejam tecnicamente
primários, verifica-se que a
– “01 porta de alumínio, sem
res furtivæ
vidro” – foi avaliada em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), valor este que
supera o salário mínimo vigente à data dos fatos, não restando
atendido, pois, o segundo critério exigido para o reconhecimento do
furto privilegiado.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. TESES CONCERNENTES ÀS
QUALIFICADORAS NÃO ANALISADAS, DADO O MANEJO DE REVISÃO
COMO SEGUNDA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO
DA FORMA PRIVILEGIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS
ANTECEDENTES E
SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO.
RES FURTIVA
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME 1.
impetrado como substitutivo de
Habeas corpus
recurso próprio, visando ao reconhecimento de furto privilegiado e à revisão
de dosimetria da pena no que pertine às qualificadoras. 2. O Tribunal de
origem não conheceu da revisão criminal, entendendo que a pretensão
revisional não preenche os pressupostos do
do CPP, sendo utilizada
art. 621
Documento eletrônico VDA55695452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: ad83ce3d-fe45-4d80-9666-fc3eedd0ae2e

como nova apelação. 3. O pedido de reconhecimento do furto privilegiado foi
negado, considerando-se os maus antecedentes e o valor da res furtiva
superior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo de recurso próprio e se há flagrante
habeas corpus
ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Outra questão é
a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado. III. RAZÕES DE
DECIDIR 6. O
não é admitido como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, conforme entendimento consolidado do STJ e STF, salvo em casos
de flagrante ilegalidade. 7. Não se verificou ilegalidade flagrante no ato
impugnado que justificasse a concessão da ordem de ofício, mormente diante
da utilização de revisão criminal como segunda apelação, o que não é
admitido. 8. O furto privilegiado não foi reconhecido devido à existência de
maus antecedentes e ao valor da res furtiva exceder o salário- mínimo
vigente à época dos fatos. IV.
NÃO CONHECIDO. (HC n.
HABEAS CORPUS
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
790.078/SC,
DJEN de
).
10/12/2024,
17/12/2024.
Diante do exposto, manifesta-se o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo
não conhecimento do presente
.
habeas corpus
Destarte, acolhendo o parecer ministerial,
.
não conheço do habeas corpus

mantenho a decisão agravada e
ao
Ante o exposto,
nego provimento
agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:52
Código de Controle do Documento: ad83ce3d-fe45-4d80-9666-fc3eedd0ae2e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.558 / MG
Número Registro: 2025/0426923-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01407893320218130145
10000212733497000
10000250115458001
10000250115458002
1407893320218130145 1452101407892021 50311794520218130145
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: PAULO ROBERTO OLIVEIRA RANGEL
PACIENTE
: HEZROM NASCIMENTO SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO OLIVEIRA RANGEL
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE : HEZROM NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55916255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:54
Código de Controle do Documento: a74579af-2d03-4ee9-8725-d33c10cf9afe

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:54
Código de Controle do Documento: a74579af-2d03-4ee9-8725-d33c10cf9afe